Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CELULAR. ATRASO NA ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que decretou a resolução do contrato e determinou o estorno de R$6.499,00, relativo ao aparelho celular, e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, defende a ausência de interesse processual, ante a ausência de falha na prestação do serviço. Aduz que o produto foi entregue em 25.04.2022. Por fim, afirma não houve lesão aos atributos da dignidade do autor que justifique a condenação no pagamento de indenização por dano moral. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. A pretensão deduzida pelo autor é útil e necessária, pois há resistência da recorrente à pretensão exposta pelo autor na petição inicial. Ademais, a análise quanto à suposta falha na prestação de serviço conduz à análise de mérito. Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.
V. Não há controvérsia quanto à existência do contrato de compra e venda de um celular celebrado entre as partes. Restou demonstrado que de fato houve o descumprimento do prazo inicialmente fixado para entrega, tendo sido extrapolado no tempo 15 dias (ID 42294435 - pág. 4). Ademais, nota-se que o aparelho celular está em posse da parte autora, conforme comprovante de entrega e afirmação das partes.
VI. Na espécie, houve falha na prestação de serviço pois o atraso ficou demonstrado, o que levou a parte autora comprar outro aparelho celular em outro estabelecimento. Assim, a parte autora manifestou pelo não interesse no contrato de compra e venda sendo a rescisão reconhecida em sentença, com a restituição dos valores despendidos na compra. De outro lado, o estorno dos valores desembolsados deve ficar condicionado a devolução do produto entregue pela recorrente, Iphone 13 Apple 128GB iOS 5G Wi-Fi Tela 6.1'' Câmera Tripla 12MP – Verde, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos autores.
VII. No tocante aos danos morais, verifica-se que ocorreu o mero inadimplemento contratual, o que não gera, por si só, a lesão ao direito da personalidade. A situação narrada na inicial não extrapolou os desgastes toleráveis em razão do adimplemento da obrigação fora do prazo. A entrega do produto ocorreu 15 dias após a data prevista, o que frustrou a expectativa do consumidor, mas desse fato não é possível concluir pela violação da dignidade do autor. Dessa forma, deve ser afastada a condenação no pagamento de indenização por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de dano moral e condicionar a restituição dos valores pagos pelo celular à devolução do produto à recorrente. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.